Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712228-15.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDERCIO MIGUEL BENTO RECORRIDO: MARCELO INACIO REIS CARDOSO DECISÃO Verifica-se dos autos que a parte recorrente apresentou Recurso Inominado com pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, a parte recorrida apresentou contrarrazões impugnando o pedido. Instada a se manifestar acerca da impugnação (ID 20457790), o recorrente reiterou o pedido e juntou apenas um comprovante de rendimentos do INSS (ID 20576558). É o relatório. Devidamente intimada para responder à impugnação ao benefício, a parte recorrente limitou-se a apresentar escassa documentação na tentativa de comprovar sua hipossuficiência. Pelos elementos contidos no processo é certo que o INSS não é a única fonte de renda do autor, inclusive porque o objeto do processo versa sobre pagamento decorrente de seu trabalho como autônomo prestador de serviços de alto custo, como se observa os valores contidos no contrato de prestação de serviços juntado na inicial (ID 19583447, Pág. 2). Logo, não restou demonstrado que a parte recorrente não tenha recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais sem causar prejuízos ao seu sustento. Desse modo, não preenchidos os requisitos legais, entendo que a parte nesse caso não tem direito ao benefício da assistência judiciária. Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e oportunizo ao requerendo a faculdade de recolher e comprovar o recolhimento das custas e do preparo em até 48 horas a contar da intimação desta decisão, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Intime-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020 13:01:21. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator